Tribunal: TJES
Processo: 5015068-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015068-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALVES GABRIEL

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por José Alves Gabriel contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que revogou o benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência dos requisitos legais.

2. O agravante alega insuficiência financeira e pleiteia a concessão do benefício.

3. O recurso inclui pedido de efeito suspensivo ativo, concedido liminarmente pelo relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A insuficiência de recursos prevista no art. 98 do CPC diz respeito à capacidade da parte de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, sendo tal alegação presumida verdadeira, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário.

6. O art. 99, § 2º, do CPC, exige que o juiz, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, fundamente sua decisão com base em elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.

7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve prevalecer na ausência de elementos probatórios capazes de afastá-la.

8. Não é exigido que o requerente se encontre em estado de miserabilidade, mas apenas que os custos processuais possam desestabilizar significativamente o orçamento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade relativa da declaração de hipossuficiência econômica, quando firmada por pessoa natural, impede a intimação para comprovação dos requisitos da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 12119002900, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015068-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALVES GABRIEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: CONRADO FAVERO - ES23193-A
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETROLEO LTDA, VALE S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em síntese, revogou a gratuidade da justiça ao agravante em razão da ausência dos requisitos legais para o seu deferimento.

O agravante, por outro lado, sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça. Pois bem.

O art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido.

Isso porque, ao compulsar os autos, não encontrei elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência.

Destaco, por oportuno, que para ser beneficiário da gratuidade da justiça não se exige estado de misreabilidade da parte, mas tão somente que os custos do processo representem forte impacto no orçamento familiar, capaz de desestabilizar ou comprometer de maneira importante a qualidade de vida do requerente ou de sua família.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, determinando o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.